Tribunal: TJMT
Processo: 1013961-73.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013961-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Substituição do Produto, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (RECORRIDO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013961-73.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

TIM Celular S.A.

Recorrida(s):

Adilson Batista Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PLANO CONTROLE. ALEGAÇÃO DE NAVEGAÇÃO DE INTERNET INTERROMPIDA, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO PROMOCIONAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. REGULAMENTO QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO BENEFÍCIO PROMOCIONAL A QUALQUER MOMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não restando comprovada as alegações do consumidor, afasta-se o direito perquerido por ele, em face ao disposto no art. 373, I do CPC.

Se os benefícios promocionais oferecidos ao consumidor, no plano contratado, podem ser encerrados a qualquer momento, caso o acordo comercial com os detentores dos serviços previstos no Regulamento da contratação deixe de ser válido, sem qualquer direito ao Cliente, inexiste falha na prestação de serviço da empresa de telefonia que realiza a substituição dos benefícios promocionais.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isso posto
, após a análise dos fatos e provas apresentados por ambas as partes:

1. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade a justiça.

2. OPINO por afastar o questionamento da Ré quanto à nulidade de citação/intimação.

3. NO
MÉRITO, OPINO
por
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por RATIFICAR a inversão do ônus da prova em seu favor, consoante artigo 6º, VIII do CDC.

4. OPINO por tornar definitiva a tutela antecipada concedida pela Douta Magistrada, à Mov. 53066843, para determinar que a Ré proceda às diligências necessárias para o restabelecimento da plena funcionalidade dos serviços de telefonia móvel, sob o nº (47) 99737-5292, contratado pelo Autor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa que OPINO por majorar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. OPINO por reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da Ré, e por reconhecer os danos morais na modalidade in re ipsa, para condenar a Ré à ressarcir o Autor um valor justo e razoável na proporção de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação (12/04/2021 – Mov. 8498825), e a correção monetária a partir da homologação do presente projeto pela Douta Magistrada.

6. OPINO por reconhecer o descumprimento da tutela, por parte da Ré, para aplicar-lhe a multa arbitrada pela Douta Magistrada, à Mov. 53066843, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que possui uma linha telefônica móvel nº (47) 99737-5292, sendo-lhe disponibilizado um plano de internet móvel Tim controle A Plus (083/Pós/SMP) de 2,5GB e mais bônus de 5,0GB, entre outros serviços, pelo valor inicial mensal de R$ 49,99. Narra que, diante da interrupção do serviço de internet, entrou em contato com a empresa ré, onde foi informado que:

“No entanto, para a surpresa do autor, em resposta a atendente da requerida, informou que CANCELADO O BONUS DE 5,0GB DO PLANO DE INTERNET DO AUTOR, sem nenhuma explicação, e assim, o autor vem recebendo NO MÊS somente 2,5GB de internet móvel o que seria apenas 33% do contratado e por tal motivo esgotava rapidamente, e ainda NÃO PROVIDENCIOU ATÉ O MOMENTO O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DOS 5,0GB CONTRATADOS”.

Diante de tais fatos, requereu o restabelecimento do plano o Tim controle A Plus (083/Pós/SMP) de 2,5GB e mais bônus de 5,0GB, bem como indenização a título de dano moral.

A empresa de telefonia Reclamada, ora Recorrente, sustenta que o Recorrido possui o acesso (47) 99737- 5292, devidamente ativo e com total funcionamento com o plano TIM Controle A Plus 2.0 e que não houve qualquer suspensão de serviço de internet de forma indevida. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. No presente caso, restou evidenciado que o autor possui o plano “TIM CONTROLE A PLUS’, no qual estava incluso o benefício promocional “TIM BACKUP 5G” que é um aplicativo de “nuvem” que lhe dá direito a 5GB de armazenamento, sendo que tal serviço fez parte do plano contratado até julho/2020, conforme abaixo se vê:

Também restou evidenciado, que a partir de 08/2020, o serviço “TIM BACKUP 5G” foi substituído pelos serviços Protege Saúde Padrão e Ebook Light by Skeelo, conforme abaixo se vê:

Verifico que o consumidor não anexou aos autos o contrato celebrado entre as partes, para se verificar a legalidade de troca dos benefícios promocionais, ou seja, “TIM BACKUP 5G” que foi substituído pelos serviços Protege Saúde Padrão e Ebook Light by Skeelo.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, a parte beneficiada do direito deve trazer aos autos o mínimo de prova possível para possibilitar a apreciação do pedido pelo juiz.

Por sua vez, a empresa de telefonia juntou o Regulamento do plano “TIM CONTROLE A PLUS 2.0” – Novembro/2020, no qual consta que
“Os benefícios promocionais de conteúdo são válidos até 20/11/2020, exclusivos para adesões realizadas até 20/11/2020, e
poderão ser encerrados a qualquer momento caso o acordo comercial com os detentores dos serviços previstos no presente Regulamento deixe de ser válido, sem qualquer direito ao Cliente
”.

Desta forma, se os benefícios promocionais podem ser encerrados a qualquer momento, como ocorreu no presente caso, inexiste falha na prestação de serviço da empresa de telefonia.

Deste modo, por não restar comprovado os fatos constitutivos de seu direito do autor, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022